Tribunal: TJES
Processo: 0000681-17.2020.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000681-17.2020.8.08.0051

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS ALVES FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.

TRÁFICO DE DROGAS
.

FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
AUTORIA
NÃO COM
PROVADA.
APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO

IN DUBIO

PRO REO
.
R
ECURSO CONHECIDO
E

PROVIDO.

1.
E
m que pese a alegação do
Parquet
, é sabido que cabe a acusação comprovar a autoria e materialidade do delito, e,
in casu
, entendo
que não foram apresentadas provas que ilidissem a narrativa do réu.
Ou seja, em outros termos
, entendo que
não
há
prova hábil
e concreta
para subsidiar a
condenação do apelado
de forma indene de dúvidas.

2.
A
tese ministerial não pode prevalecer, já que, diante
da ausência de um
juízo de certeza quanto a autoria do crime imputado ao denunciado, a absolvição é medida que se impõe, razão pela qual deve ser aplicado ao caso o p
rincípio
in dubio pro re
o
.
Jurisprudência.

3
.
Recurso conhecido e
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000681-17.2020.8.08.0051

APELANTE: LUCAS ALVES FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALINE TERCI BAPTISTI BEZZI - ES11324-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

por

LUCAS ALVES FARIAS
e
m face da r. sentença
de fls.
72
/ss.
,

prolatada pel
o
Juíz
o
da
Vara
Única
de
Pedro Canário
-ES
, que julgou
parcialmente
procedente
o pedido contido na
peça acusatória,
condenand
o-o
pela
prática do

crime previsto no
art.
33
c/c art.

40,
V
I, ambos
da Lei 11.343/06,
à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Em suas razões de fls.
88
/
ss.
, requer a defesa, em síntese:
i)

a
absolvição pelo delito do art. 33 da Lei n. 11.343/06 ante a ausência de provas;
e

ii)
subsidiariamente,
a
aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado)
. Por fim,
requer o arbitramento de honorários advocatícios.

C
ontr
arrazões
apresentadas

pelo desprovimento do recurso,
sendo neste mesmo sentido o parecer
da Douta Procuradoria de Justiça
(
ID
5559027).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Primeiramente, da denúncia ofertada pelo Ministério Público se extrai que, em 16/05/2020, policiais militares se depararam com o apelante, em companhia do adolescente G.A.S., e, ao perceber a presença da guarnição, dispensou uma pochete vermelha ao chão. Ao ser abordado e verificado o conteúdo da pochete, constatou-se que havia em seu interior 8 (oito) pedras de crack embaladas para comercialização.

A
pós compulsar o caderno processual com
muita
cautela, entendo que a sentença deve ser
reformada
, porquanto,
de fato,
ausente a prova
inconteste
da
autoria
do crime
pelo apelado.

No caso em julgamento, ao contrário dos argumentos manejados pelo
Parquet
, verifico a fragilidade do acervo probante, sobretudo diante d
os argumentos apresentados pel
a

defesa

e depoimentos colhidos.

Nesse ponto, destaco, primeiramente, que o apelante afirmou, tanto em sede policial quanto judicial, que a droga não lhe pertencia, tampouco viu a pochete contendo as pedras de crack, narrativa esta corroborada pelo depoimento do adolescente
G.A.S.

Ademais, deve-se ressaltar que, apesar dos Policiais Militares confirmarem as suas declarações prestadas na fase policial,
afirmaram que não viram o apelante dispensar a pochete ou que não se lembravam dos fatos narrados na denúncia.

Dessa forma, os depoimentos dos agentes submetidos ao contraditório judicial são insuficientes para subsidiar a condenação do réu pois os fatos narrados na denúncia não restaram comprovados em juízo.

Além disso, não foram encontrados com o apelante outros indícios aptos a comprovar a prática do tráfico, como, por exemplo, dinheiro trocado ou expressiva quantidade de drogas.

Assim, em que pese a alegação do
Parquet
, é sabido que cabe a acusação comprovar a autoria e materialidade do delito, e,
in casu
, entendo
que não foram apresentadas provas que ilidissem a narrativa do réu.

Em outros termos, entendo que não há prova hábil e concreta para subsidiar a condenação do apelado de forma indene de dúvidas.

Ante o exposto
,
a tese ministerial não pode prevalecer, já que, diante
da ausência de um
juízo de certeza quanto a autoria do crime imputado ao denunciado, deve ser aplicado ao caso o p
rincípio
in dubio pro re
o
,
de forma que
a absolvição é medida que se impõe.

Senão, vejamos
julgados oriundos desta Corte de Justiça
em hipóteses semelhantes
:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA SENTENÇA. IN DUBIO PRO REO.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

1.
Impossibilidade de manter o decreto condenatório em face do apelante Donizetti, diante da fragilidade das provas produzidas no caderno processual. Indícios de autoria não são suficientes para a formulação do juízo condenatório uma vez que não são capazes de superar a dúvida razoável
.
2.
Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) uma vez que o apelante Cláudio não preenche os requisitos necessários. Não se enquadra no conceito de traficante eventual.
3.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal
nº
0001588-40.2014.8.08.0006
, Relator:
Willian Silva
, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
26/06/2023
)

APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO VERIFICAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não tendo a acusação trazido para a instrução criminal lastro mínimo da dinâmica que narra em sua denúncia, não há como se realizar a condenação de indivíduo diante do
in dubio pro reo.
2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal
nº 0000329-10.2020.8.08.0035
, Relator:
Willian Silva
, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
18/05/2023
)

Diante
d
o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para absolver
LUCAS ALVES FARIAS

da
prática do

crime previsto no
33, da Lei 11.343/06
.

Em tempo, fixo honorários advocatícios recursais em favor da advogada dativa Dra. Aline Terci Baptisti (OAB/ES 11.324).

Ponderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
a
Advogad
a
, reputo coerente e proporcional fixar os honorários recursais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)